Tribunal: STF
Processo: HC 228342
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (eDOC 7):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. NOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido

O impetrante pugna pela revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, por ausência dos requisitos legais.  Subsidiariamente, pede a substituição da prisão por medida cautelar diversa.

É o relatório. Decido.

 1.	No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 

A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 

Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 

“É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014, grifei).

“Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)

“Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014, grifei). 

Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 

Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 

No caso específico, a custódia cautelar do paciente foi imposta em primeiro grau de jurisdição, nos seguintes termos (eDOC 6, 2 - grifei): 

Trata-se de auto de prisão em flagrante, figurando como presos BRENDON RIAN DA SILVA MOREIRA, ALEXSANDRO DA SILVA SOUZA e DIEGO GOMES DA SILVA, autuados pela prática, em tese, do crime de tráfico de entorpecente (art. 33, caput e, artigo 35, caput, todos da Lei nº 11.343/2006). DA LEGALIDADE DA PRISÃO: Em cumprimento de mandado de busca e apreensão referente aos autos 1501533-80.2022.8.26.0637, policiais civis localizaram no local dos fatos, vários ependorfs vazios, papel moeda, em notas de pequenos valores, e moeda metálica, um tablete de maconha, diversos ependorfs contendo cocaína e crack, uma máquina de cartão e ainda três pedras bruta de crack. Enquanto isso, no quarto de Alexsandro da Silva Souza, foi apreendida uma faca com resquícios de droga, ependorfs contendo cocaína e crack e moedas metálicas, enquanto que sala, no quadro de energia, onde estavam Brendon e Diego, os agentes encontraram outra faca com resquícios de drogas, ependorfs contendo crack e porções de crack, embaladas na forma própria para o comércio, além de um tablete de maconha [...] A prisão em flagrante dos acusados BRENDON e ALEXSANDRO deve ser convertida em preventiva (art. 310, II, do CPP), medida imprescindível como forma de preservação da ordem pública. [...] Diante desse quadro, também fica claro que as medidas cautelares, alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP), não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado e à periculosidade dos autores, no caso Brendon e Alexsandro. Observo, por fim, que os presos (Brendon e Alexsandro) não reúnem quaisquer das condições autorizadoras de prisão provisória domiciliar (art. 318 do CPP). Com efeito, o auto de exibição e apreensão dos entorpecentes e demais objetos, o laudo pericial de constatação provisória dos entorpecentes que apontou tratar-se do entorpecente “cocaína”, “maconha” e “crack”, bem como a quantidade, são indicativos da materialidade delitiva. As circunstâncias do flagrante indicam, em cognição sumária, que os acusados efetuavam o tráfico de considerável quantidade e diversidade de drogas, o que gera elevado risco à ordem pública, bem como porquanto as circunstâncias pessoais não são favoráveis o que impede a fixação de medidas cautelares, insuficientes para evitar a prática de novas infrações, no caso em face dos acusados Brendon e Alexsandro. Observo, por fim, que os presos (Brendon e Alexsandro) não reúnem quaisquer das condições autorizadoras de prisão provisória domiciliar (art. 318 do CPP). Com efeito, o auto de exibição e apreensão dos entorpecentes e demais objetos, o laudo pericial de constatação provisória dos entorpecentes que apontou tratar-se do entorpecente “cocaína”, “maconha” e “crack”, bem como a quantidade, são indicativos da materialidade delitiva. As circunstâncias do flagrante indicam, em cognição sumária, que os acusados efetuavam o tráfico de considerável quantidade e diversidade de drogas, o que gera elevado risco à ordem pública. As circunstâncias pessoais não são favoráveis o que impede a fixação de medidas cautelares, insuficientes para evitar a prática de novas infrações, no caso em face dos acusados Brendon e Alexsandro.
Ao sentenciar o feito, o Magistrado absolveu os acusados quanto ao crime de associação para o tráfico, mas condenou-os pelo crime de tráfico de drogas. No caso do paciente, foi cominada a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e foi mantida a segregação cautelar nos seguintes termos (eDOC 4, p. 20):

2) Nos termos do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, por vislumbrar a demonstração de circunstâncias cautelares concretas, ante a ausência de modificação do quadro probatório que motivou decretação e manutenção da prisão preventiva (fls. 135/142), bem como pelo quantum de pena aplicado e o regime inicial do cumprimento da sanção corporal e sua espécie (RECLUSÃO no FECHADO), NEGO a BRENDON e ALEXSANDRO o direito de recorrerem da presente decisão em liberdade. De mais a mais, o Colendo Tribunal da Cidadania firmou entendimento de que não há lógica em deferir a liberdade provisória ao sentenciado que respondeu ao processo preso preventivamente precedentes: HC 453.891/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 03/12/2018; RHC 82.759/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 06/06/2018; RHC 94.655/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe 06/04/2018. No mesmo sentir, da Suprema Corte, o RHC 121528, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª T., j. em 03/06/2014.

Como se nota, o decreto de prisão preventiva aponta as circunstâncias em que se deram o flagrante, especialmente a variedade e a quantidade da droga apreendida (33,02g de cocaína; 18,62g de maconha; 33,67 de crack) como indicativos da periculosidade do paciente e do risco de reiteração delitiva.
Tais circunstâncias, somadas a existência de apetrechos, também motivaram o afastamento do redutor de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, por indicarem, na concepção do Magistrado, dedicação habitual dos acusados ao tráfico de drogas. Vejamos (eDOC 4, p. 13):

Com relação à CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA estampada no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, destaco sua impossibilidade. É certo que a legislação estabelece pressupostos obrigatoriamente indissociáveis. Não há que se falar na incidência do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, tendo em vista que, malgrado a variedade e a quantidade de porções de maconha, crack e cocaínas apreendidas: 242 pinos de cocaína, 11 porções de 'crack', 01 tablete de maconha, 14 pinos de 'crack', 01 tablete de maconha, 31 porções de 'crack', 03 pedras de 'crack', 02 pedras de 'crack', 01 pino de cocaína, 18 pinos de 'crack'), as quais são extremamente elevadas para o padrão da comarca de TUPÃ. Observo pela dinâmica dos fatos, bem como pelo elevado valor dos produtos, diversidade de entorpecentes, forma de fracionamento diversa, petrechos relacionados ao tráfico de drogas, que os acusados se dedicam e praticam de forma reiterada o delito de tráfico de entorpecentes. Diante de tal fato, por ausência do cumprimento dos requisitos legais reputo inaplicável a minorante postulada pela ilustre defesa.

Contudo, consolidou-se na ambiência desta Segunda Turma do STF o entendimento de que a quantidade de droga apreendida, isoladamente considerada, não permite deduzir o envolvimento do acusado com organização criminosa ou sua dedicação a atividades e, por essa razão, não inviabiliza a concessão da minorante prevista no art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006 (HC 152.001 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). Com muito mais razão, portanto, não pode essa mesma circunstância (quantidade de droga apreendida) alicerçar, de per si, a manutenção da custódia cautelar em uma fase processual ainda mais embrionária, em que prevalece, em toda a sua plenitude, o princípio da presunção de inocência. 

Ressalto, inclusive, que a quantidade e a variedade de entorpecente apreendido não denotam crime de especial gravidade concreta a justificar a segregação cautelar antecipada.

Nesse sentido, esta Corte, reiteradamente, tem considerado ilegal fundamentação que, centrada em quantidade/qualidade de droga semelhante a do presente caso, repercutiu em restrição cautelar da liberdade do paciente.  Vejamos:  HC 112.766/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, (164,6 g de maconha), julgado em 06.11.2012; HC 140.454-MC/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (43 g de maconha), DJe 28.04.2017; HC 143.147/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (158 g de cocaína), DJe 15.05.2017; HC 144.199/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes (3 g de maconha; 2 g de cocaína e 2 g de crack), DJe 08.11.2017.

Ademais, conforme aduz o Juiz singular, o paciente é primário e possui bons antecedentes. Assim, considerando a condição pessoal do paciente e as circunstâncias do flagrante, entendo que inexiste fundamentação idônea a legitimar a medida excepcional da prisão cautelar.

Diante do exposto, impõe-se a restituição do estado de liberdade da paciente.

4. Dessarte, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para o fim de determinar a imediata soltura do paciente Brendon Rian da Silva Moreira (ação penal 1500291-27.2022.8.26.0592), salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.

Oficie-se ao TJSP e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.

Publique-se. Intime-se.
Brasília, 24 de maio de 2023.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente